Tribunal: STF
Processo: ARE 1507642
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, “para determinar que o apelado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Juri” (Doc. 20).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Laudomiro Barbosa de Souza, foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º IV, do Código Penal) (Doc. 2).



    Submetido a julgamento pelo Tribunal do Juri, o acusado foi absolvido pelo Conselho de Sentença (Doc. 14).



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Apelação, com fundamento no art. 593, III, "d", c/c § 3°, do Código de Processo Penal, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, para “cassar a decisão do Tribunal do Júri, determinando seja o Apelado LAUDOMIRO BARBOSA DE SOUZA, qualificado nos autos, submetido a novo julgamento.” (Doc. 20)



    Contra o referido acórdão, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega “contrariedade ao art. 5 0 , XXXVIII, letra "c" da Constituição Federal” (Doc. 23).



    Nas razões recursais, aduz que “não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos, considerando que as testemunhas que prestaram depoimento nada viram, apenas ouviram dizer, e, como cediço, relatos de testemunhas de ‘ouvir dizer’ não servem para um decreto condenatório, como é o entendimento pacífico da jurisprudência.”



    Alega a repercussão geral do tema (Tema 1087).



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “para anular o v. acordão prolatado pela 3a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e restabelecer a r. decisão do Conselho o de Sentença do Tribunal do Júri de Mauá, de absolvição do recorrente.” 



    A Corte estadual inadmitiu o recurso porque “[...] foi apresentado sem o esgotamento prévio das vias de impugnação ordinárias”, a atrair a incidência da Súmula 281/STF (Doc. 30).



    No Agravo, o recorrente reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário. (Doc. 33).



    É o relatório. Decido. 



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente